Tribunal: TJDFT
Processo: 0735692-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735692-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAUTO SOARES GARCIA, ARNALDO SOARES GARCIA, SILVANA SOARES GARCIA, EDILSON SOARES GARCIA, ZILDA SOARES GARCIA, TEREZINHA SOARES GARCIA, ELIANE SOARES GARCIA, MAURICIO SOARES GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito